Tribunal: TJDFT
Processo: 0734821-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734821-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: VERONICA LOPES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. (autor) em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos de ação de busca e apreensão (Processo n° 0708029-85.2021.8.07.0003), ajuizada contra VERONICA LOPES COSTA (ré), indeferiu pedido de suspensão do processo por 180 dias, para fins de localização do endereço da ré, tendo em vista que a relação processual ainda não foi aperfeiçoada, bem como intimou o agravante para apresentar novo endereço para citação, no prazo de 5 dias, ou promover a conversão da busca e apreensão em execução, sob pena de extinção do feito (ID 104988543, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30338916), o agravante defende a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que a conversão da ação é uma faculdade do credor, sendo cabível somente após a realização de diversas diligências infrutíferas para localização do bem. Aduz que existem meios para localizar o veículo objeto da ação. Ressalta o inadimplemento da ré/agravada, a sua constituição em mora e a prova constante dos autos quanto à relação jurídica existente entre as partes. Anota que, nos autos de origem, já foram realizadas diversas diligências para localizar a agravada e o veículo, todas infrutíferas, o que motivou o pedido de suspensão do processo, pelo prazo de 180 dias. Destaca que o banco sempre procura meios para tentar localizar o bem e apreendê-lo com o fim de, após expirado o prazo para o devedor purgar a mora, possibilitar a venda do bem em leilão, para recuperar o crédito inadimplido. Assevera que o produto da venda do bem deve ser utilizado para o pagamento do débito contratual, bem como para pagamento das custas e despesas processuais despendidas com a ação de busca e apreensão, honorários advocatícios sucumbenciais, e ainda, todas as despesas despendidas com a regularização da documentação e remoção do bem, se for o caso. Defende que, antes de converter a ação em execução, o agravante tentará localizar o bem para apreensão, ainda que sejam necessárias diversas diligências, pois a apreensão do bem alienado é a medida mais célere e eficaz no caso. Discorre que, na ação de execução, o devedor é citado para pagamento do débito, sob pena de penhora, mas que, em muitas situações, os devedores não pagam a dívida e não possuem bens passíveis de penhora, o que acaba frustrando de vez a recuperação do crédito pelo banco. Reforça que a conversão é uma faculdade do credor. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de suspensão do processo de origem, pelo prazo de 180 dias. Preparo comprovado (ID 30338923). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para o deferimento do pedido liminar. Ao que se colhe do feito de origem, ao menos neste exame sumário do caso, já foram realizadas diversas diligências para a localização de endereços da agravada, por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, sendo eles o SISBAJUD, RENAJUD, SIEL e INFOJUD (IDs 94330983 a 94330981, e 102882592, dos autos de origem). Todas as diligências, contudo, restaram infrutíferas. Apesar de o agravante afirmar que possui meios para localizar a ré e o veículo, não apontou nos autos quais seriam esses meios, o que revela que o pedido de suspensão do processo, por si só, é mero artifício para prolongamento da ação de busca e apreensão, em hipótese que, aparentemente, deveria convertê-la em ação de execução. Não bastasse isso, a jurisprudência deste Eg. TJDFT é firme no sentido de ser inviável a suspensão do processo quando não aperfeiçoada a relação processual, tal como é o caso destes autos, ante a ausência de citação da ré: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelo do autor contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC. 2. O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 3. Como já decidido por esta Corte, "o pedido de suspensão do processo antes da citação do réu carece de respaldo jurídico, uma vez que na ação de busca e apreensão o aperfeiçoamento da relação jurídica processual só ocorre com o cumprimento da liminar, conforme previsto no art. 3o, do Decreto-Lei no 911/69" (20160210017408APC, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 17/05/2017). 4. Apelação improvida. (Acórdão 1366711, 07006117520218070010, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021 – destacou-se) PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NÃO CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. INVIABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acordo extrajudicial para pagamento de dívida firmado entre as partes antes da citação dos réus retira a exigibilidade do título exequendo e acarreta a extinção do processo por falta do interesse de agir e de pressuposto válido e regular para desenvolvimento do processo. 2. "Não traduz comparecimento espontâneo aos autos o acordo extrajudicial firmado entre as partes, em especial quando a parte ré está desconstituída de advogado com poderes específicos, conforme preceituam os arts. 190 e 191, do CPC" (Acórdão 1214455, 07138521720198070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Suspensão processual por convenção pressupõe estejam as partes representadas nos autos, acordo que deve ter sido firmado após a regular formação da relação processual, o que, por sua vez, pressupõe citação dos réus. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351987, 07127908720208070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021 – destacou-se) PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. PEDIDO TARDIO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, faculta ao credor, caso não seja o bem dado em garantia da dívida localizado, converter a ação de busca e apreensão em execução. 2. No caso, o autor, embora intimado, não indicou o paradeiro do réu e do veículo dado em garantia da dívida, nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial, ensejando falta pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular ao processo, o que autoriza a extinção com base no art. 485, inc. IV, do CPC. 3. A extinção do feito não se deu por abandono (art. 485, §1o, do CPC), mas porque o autor não indicou endereço válido para a localização do veículo nem requereu a conversão da busca e apreensão em ação de execução. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1323416, 07054726220208070003, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021) Portanto, em juízo de cognição sumária, ausente a probabilidade de provimento do recurso, o pedido liminar deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator